Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723040-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE CAMILA DE MOURA AGRAVADO: PIERRE FERREIRA LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE CAMILA DE MOURA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta por PIERRE FERREIRA LOPES JUNIOR e outros, ora executado/agravados, nos seguintes termos: “O imóvel matriculado sob o no 11.890 – Registro de Imóveis da Comarca de Novo Gama/GO (Área B, Quadra 566, loteamento Parque Estrela Dalva VI, Novo Gama/GO) está hipotecado a NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA., em primeiro grau, e, em hipoteca de 2o grau, a PIERRE FERREIRA LOPES JÚNIOR, ora exequente. Avaliação no ID 97714126, no valor de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). Na petição de id. 30929509, o credor hipotecário de primeiro grau, NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. também fez menção ao imóvel acima descrito, informando que seu crédito, em 29/10/2018, perfazia o montante de R$ 832.288,00 (oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais). A hipoteca, contudo, foi constituída pela interveniente garantidora, ora executada, para garantia de limite de crédito de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Esse valor, entretanto, deve ser atualizado monetariamente. Assim, para a adjudicação do bem, o exequente deverá atualizar o valor da garantia e esclarecer se é o exequente quem fará o depósito judicial do valor da hipoteca. Também deverá juntar certidão atualizada da matrícula do imóvel, com a comprovação do registro da penhora, tudo no prazo de 20 dias. Após, os executados deverão ser intimados, se persistir o interesse na adjudicação. Intimem-se.” Na origem, informa o executada/agravante se tratar de execução de título extrajudicial proposto em seu desfavor, na qual foi penhorado imóvel de sua propriedade, gravado de hipoteca de 1o grau em favor da interessada/agravada NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, para garantia de limite de crédito de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), e em 2o grau em favor do exequente/agravado PIERRE FERREIRA LOPES JUNIOR. Narra que o exequente requereu a adjudicação do imóvel, mediante o depósito do valor garantido por hipoteca de 1o grau, no importe de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), oportunidade em que o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, na qual determinou a atualização monetária do valor garantido por hipoteca. Argumenta, em síntese, que o valor garantido por hipoteca não deve ser atualizado, porquanto não há cláusula contratual alguma estabelecendo a atualização do valor, mas apenas a garantia de um crédito do referido valor nominal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Conforme relatado, a questão ora debatida versa sobre a possibilidade de atualização monetária do crédito garantido pela hipoteca prestada pela executada/agravante, na condição de fiadora. Sobre a referida garantia real, colaciono as seguintes disposições do Código Civil, in verbis: “Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. (...) Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia: I - o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo; II - o prazo fixado para pagamento; III - a taxa dos juros, se houver; IV - o bem dado em garantia com as suas especificações. (...) Art. 1.476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. Art. 1.477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. Art. 1.478. Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer, no vencimento, para pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinção, consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la; se este não pagar, o segundo credor, efetuando o pagamento, se sub-rogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe competirem contra o devedor comum. Parágrafo único. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e as despesas judiciais. (...) Art. 1.487. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. § 1 o Nos casos deste artigo, a execução da hipoteca dependerá de prévia e expressa concordância do devedor quanto à verificação da condição, ou ao montante da dívida. § 2 o Havendo divergência entre o credor e o devedor, caberá àquele fazer prova de seu crédito. Reconhecido este, o devedor responderá, inclusive, por perdas e danos, em razão da superveniente desvalorização do imóvel.” (grifos nossos) Conforme se extrai dos dispositivos legais colacionados, o bem hipotecado é dado como garantia real do cumprimento de determinada obrigação. É permitido ao proprietário de determinado bem imóvel constituir várias hipotecas sobre o referido bem, devendo as garantias ser liquidadas na ordem de antiguidade dos registros hipotecários. Ainda, o Código Civil permite ao credor hipotecário de 2o grau depositar em Juízo, o valor do crédito do credor hipotecário de 1o Grau, a fim de se sub-rogar nos direitos da hipoteca anterior. No caso concreto, a certidão de matrícula do imóvel (ID Num. 30929500 – Págs. 2-4 dos autos originários) atesta que a hipoteca de 1o grau foi registrada como garantia de dívida futura, com delimitação do valor máximo de crédito de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Ainda, a executada/agravante JAQUELINE CAMILA DE MOURA figura como interveniente garantidora do contrato, não sendo uma das partes. Desse modo, aplicam-se à garantia real prestada os dispositivos relativos ao instituto da fiança, positivados nos arts. 818 e seguintes do Código Civil. A seguir, colaciono os artigos que guardam relação com o caso concreto: “Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva. (...) Art. 822. Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. Art. 823. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada.” (grifos nossos) Conforme se extrai dos normativos legais transcritos, a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e não se submete às mesmas condições desta. Ainda, por se tratar de contrato benéfico, a fiança não admite interpretação extensiva, de modo que a cláusula contratual deve ser interpretada da forma mais literal possível, em benefício do fiador. Nesse contexto, diante do fato que a executada/agravante, na qualidade de fiadora, instituiu a hipoteca para garantir o limite de crédito no valor nominal de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), este valor deve ser obedecido como limite máximo da responsabilidade da fiadora, não podendo ser excedido, mesmo que para pagamento de consectários legais. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIANÇA LIMITADA. ARTS. 819, 822 E 823 DO CC. EXTENSÃO DA GARANTIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 822 do Código Civil, "não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador". Assim, ao assumir a condição de garante da obrigação, o fiador tem a opção de ficar vinculado a limites previamente definidos (CC, art. 823), os quais podem ser parciais, ou até a integralidade da dívida, podendo ainda estabelecer prazo e condições para sua validade e eficácia. 2. Por se tratar de contrato benéfico, as disposições relativas à fiança devem ser interpretadas de forma restritiva (CC, art. 819), ou seja, da maneira mais favorável ao fiador, razão pela qual, no caso, em que a dívida é oriunda de contrato de locação, tendo o recorrente outorgado fiança limitada até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), forçoso reconhecer que a sua responsabilidade não pode ultrapassar esse valor. 3. Tratando-se, portanto, de fiança limitada, a interpretação mais consentânea com o sentido teleológico da norma é a que exime o fiador do pagamento das despesas judiciais e, também, dos honorários advocatícios, uma vez que a responsabilidade do garante, que, em regra, é acessória e subsidiária, não pode estender-se senão à concorrência dos precisos limites nela indicados. 4. Embora o art. 20 do CPC/1973 disponha que "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios", dando margem ao entendimento de que a verba honorária não estaria inserida no conceito de despesas judiciais, na espécie, a controvérsia deve ser solucionada sob o enfoque do art. 822 do CC, que trata, especificamente, dos efeitos da fiança limitada, o qual deve prevalecer, como regra de interpretação, sob aquele dispositivo processual que regula, apenas de maneira geral, a fixação dos honorários, ante a observância, inclusive, do princípio da especialidade. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.482.565/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016. Grifos nossos)." Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre da destinação de valor indevido ao terceiro interessado/agravado NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, o que deve ser evitado. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 128032047 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 17:53:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora